Tribunal: TJDFT
Processo: 0022480-15.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0022480-15.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO GOMES NETO, CELMA RIBEIRO DOS SANTOS MARTINS, JOSE LUCIMAR DE ARAUJO FREITAS, ROBERTO GAVIANO, ROGERIO FADEL ELIAS, WAGNER MEIRENCIO DA SILVA, ANA LUCIA CAVALCANTI, ANDREIA RIBEIRO COELHO ESPINDOLA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. 1. Diante da preclusão da decisão ID 18228850 que decretou a extinção da requisição em relação aos credores nela indicados, promova-se a baixa dos nomes de ANDREIA RIBEIRO COELHO ESPINDOLA e JOSE LUCIMAR DE ARAUJO FREITAS da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 2. Deferido o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) ANTONIO GOMES NETO e JOSE LUCIMAR DE ARAUJO FREITAS, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) ANTONIO GOMES NETO e JOSE LUCIMAR DE ARAUJO FREITAS da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto